Tribunal: TJES
Processo: 5000115-64.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000115-64.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AMELIA BRAIDO TORREZANI
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000115-64.2022.8.08.0066

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: AMELIA BRAIDO TORREZANI

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA

JUÍZO DE ORIGEM: MARILÂNDIA - VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, ante a declaração de hipossuficiência, somada à ausência de elementos que infirmem a presunção de vulnerabilidade econômica (art. 99, §§2º e 3º, do CPC).

Recebo o Recurso Inominado, apenas, em seu efeito devolutivo, pois não há risco de dano irreparável ao recorrente, conforme determina o art. 43 da Lei nº 9.099/1995. Contrarrazões apresentadas tempestivamente. Pois bem.

Trata-se de ação indenizatória em que o juízo
a quo
julgou IMPROCEDENTES os pedidos constantes da peça inaugural.

Após análise detida de todo o acervo probatório presente nos autos, entendo que
a sentença guerreada não merece reforma, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal
.

Explico:

Filio-me a conclusão do juízo
a quo
no que tange a ausência de elementos mínimos a justificar a condenação do recorrido, mormente porque não se verifica falha na prestação do serviço de crédito, vejamos;

[...]

Pois bem. Em atenção às documentações apresentadas pela parte requerente, verifico a juntada do contrato firmado com o Banco do Brasil ao ID nº 16849888. No referido documento consta o valor da taxa de juros, bem como a data prevista para fim das parcelas, as quais têm previsão de término em 2023, não tendo sido demonstrado que foi postergado até o ano de 2025, como alegado na inicial.
Logo, verifico contradição no alegado pela autora com o conteúdo constante no contrato pactuado entre as partes, não tendo sido apontado de forma concreta os encargos alegados. Ademais, cabe ressaltar que em sede de réplica, a autora alega ter juntado detalhadamente os valores contratados com o banco, contendo documentos indispensáveis para a demanda. Ocorre que, a parte autora realmente juntou o contrato, mas não demonstrou que as parcelas foram postergadas, nem, tampouco os eventuais abusos ora alegados.
Com isso, analisando detidamente os autos, verifico que a parte autora não se desincumbiu de seu ônus probatório, à mercê do que dispõe o artigo 373, inciso I do CPC/15, especificamente deixou de comprovar os fatos constitutivos de seu direito. [destaque acrescentado]

Nesse diapasão, sabe-se que cabe ao autor a produção de provas do direito pleiteado na medida de suas forças, o que não se verifica do conjunto probatório dos autos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

CONDENO
os recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95. Todavia, suspendo-lhe a exigibilidade em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)